Tribunal: TJBA
Processo: 8007863-84.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007863-84.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, MARCIA THALITA SANTOS

AGRAVADO: SANTIAGO GONZALEZ GIL

Advogado(s)
:
RAFFAELLA GATTO BELLUCCI, CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM
FACE DE
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. IMPUGNAÇÃO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AGRAVADO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA NO PRAZO DE 15 DIAS. MANTIDA A DECISÃO EM SEDE DE SEGUNDO GRAU.

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339, 660 E 895 DO STF.
INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 339, 660 e 895 do STF.

II. Questão em discussão

2.Análise da compatibilidade entre o acórdão recorrido e os temas de repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir

3.Inexiste violação à fundamentação (Tema 339), ao devido processo legal (Tema 660) ou à inafastabilidade da jurisdição (Tema 895), dada a adequada prestação jurisdicional e o caráter infraconstitucional das matérias.

4.Negativa de seguimento não configura usurpação de competência do STF.

IV. Dispositivo e tese

5
.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Não há repercussão geral em matéria infraconstitucional.
2
. A fundamentação sucinta e suficiente atende ao art. 93, IX, da CF.
3. Negativa de seguimento nos termos do art. 1.030 do CPC não configura usurpação de competência.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV; art. 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, “a” e “b”, e 1.040, I.

Jurisprudência relevante citada
:
ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339); RE 956.302 RG/GO (Tema 895).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário nos autos do processo de nº 8007863-84.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S.A. e como Agravado SANTIAGO GONZALEZ GIL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

2º Vice-Presidente – Relator

Procurador(a) de Justiça